Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600220-42.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600220-42.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-12.2020.6.16.0147
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600220-42.2020.6.16.0147,
que com espeque no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil , julgou procedente a
representação formulada pela Coligação "Quem Ama Cuida", composta pelos partidos PODE
(Podemos), DEM (Democratas) e PP (Partido Progressistas), em desfavor de Coligação o Trabalho
Continua e Francisco Lacerda Brasileiro, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência
;condenou os representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da LE, fixada no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação com pedido de liminar ajuizada pela
Coligação Quem Ama Cuida 25-DEM / 19-PODE / 11-PP, em face de Coligação O Trabalho Continua
- PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, e Francisco Lacerda Brasileiro,
com fundamentos nos preceitos estabelecidos nos artigos 17 e seguintes da Resolução
23.608/2019 do TSE, alegando, em síntese, que os Representados estão veiculando propaganda
eleitoral na forma de programa de rede em desacordo com a legislação, no h.e.g., veiculado na
data de 10/10/20, na TV, no horário da noite. Os representados veiculam sua propaganda eleitoral
com menção somente ao nome do candidato à Pprefeito, sem a devida e necessária menção ao
nome de seu candidato ao cargo de vice-prefeito. Degravação:" Nos últimos anos, muita coisa
aconteceu no mundo, no Brasil e em Foz, e você sabe disso, mas o que talvez você ainda não sabe
é que a nossa cidade um novo tempo de grandes transformações começou a pouco mais de três
anos atrás, um tempo de mais respeito, um tempo de muitas realizações. O maior programa de
pavimentação da história de Foz já afastou 240 quilometros de vias, UPA ́s e Unidades Básicas de
Saúde foram construídas, ampliadas e reformadas. Mais de 30 novos leitos de UTI foram abertos no
Hospital Municipal, mais de 400 novos médicos, enfermeiros e técnicos começaram a trabalhar.
Mais de 100 novas salas de aula foram construídas, 5 novos CMEIs já foram inaugurados e mais 4
ficam pronto em 2021, mais de 10 quilometros de vias estão recebendo drenagem para acabar de
vez com os alagamentos. Apenas em 2020, estão sendo entregues 1000 novas moradias. Mais de
250 câmeras de monitoramento foram instaladas, mais de 2000 micro e pequenas empresas
receberam um crédito a juros zero para enfrentar a crise. Agora um novo tempo vai começar umas
mudanças e mais avanços. Mas antes do Chico fazer tudo isso e muito mais em apenas três anos
ele teve que enfrentar uma parada dura. Foz do Iguaçu 2016(...)"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-
PTB / 15-MDB / 20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-
PL (RECORRENTE)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRIDO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17898
216
11/11/2020 21:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.858
RECURSO ELEITORAL 0600220-42.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRENTE: O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB /
20-PSC / 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 –
–
REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL – HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. EM REDE. PROPAGANDA MAJORITÁRIA.
Num. 17898216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/11/2020 21:32:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111121324034100000017306192
Número do documento: 20111121324034100000017306192

AUSÊNCIA DO NOME DO CANDIDATO À VICE-PREFEITO ART. 36, §
4º, DA LEI 9.504/97. VIOLAÇÃO CONFIGURADA – MULTA
REFORMADA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DE UMA
ÚNICA SANÇÃO, MAJORADA, PARA TODAS AS REPRESENTAÇÕES
QUE VERSAM SOBRE A MESMA PROPAGANDA VEICULADA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os artigos 36, §4º, da Lei nº9.504/97 regulamentado no art. 12 da
Resolução TSE nº23.610/2019, que preveem que na propaganda eleitoral
dos candidatos à majoritária deve constar o nome do candidato à
vice-prefeito, de forma legível e em tamanho não inferior à 30% (trinta por
cento) do candidato a Prefeito.
2. Propaganda eleitoral no horário eleitoral gratuito, em rede, do candidato
à Prefeito da Coligação recorrente que não consta em nenhum momento,
menção ao nome do candidato à vice-prefeito da chapa. Violação
configurada que impõe a suspensão de veiculação da propaganda e
pagamento de multa prevista no § 3º do art. 36 da LE.
3. Multa aplicada na sentença no mínimo no valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais) em cada uma das quatro representações ajuizadas pela
Coligação Recorrida (0600220-42.2020.6.16.0147,
0600221-27.2020.6.16.0147, 0600222-12.2020.6.16.0147,
0600223-94.2020.6.16.0147).
3.1.Considerando que a veiculação da mesma propaganda eleitoral, em
rede e inserções, contendo a mesma irregularidade, ocorreu nos dias 09 e
10.10.2020, antes do ajuizamento das ações, o caso é de se aplicar, de
ofício, uma única multa para todas as veiculações relativas às quatro
representações , arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), julgando-se as
demais extintas por litispendência.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou
procedente a representação, com a reforma da multa, de ofício, para
aplicar uma única sanção todas as veiculações da propaganda
impugnada, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais).

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 17898216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/11/2020 21:32:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111121324034100000017306192
Número do documento: 20111121324034100000017306192

RELATÓRIO
1.Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTÍNUA –
e
PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, em face da sentença (id. 11852666) proferida
pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que julgou procedente a

Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação "QUEM AMA CUIDA” - PODE
(PODEMOS), DEM (DEMOCRATAS) e PP (Partido Progressistas) por
-
irregularidade na
, veiculada na televisão pela coligação
propaganda eleitoral gratuita EM REDE
representada, no horário
, majoritária sem, contudo,
noturno do dia 10 de outubro de 2020
mencionar o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito.
2.Referida decisão condenou os recorrentes ao pagamento da multa prevista no artigo 36, §3º,
da Lei nº9.504/97, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e confirmou a liminar
que determinou que a Coligação representada se abstenha de
anteriormente concedida
veicular a propaganda eleitoral impugnada neste feito, até que dela conste o nome do
candidato a vice, nos termos do artigo 36 §4º, da LE, toda vez que for identificado o
concorrente ao cargo de prefeito, durante o aparecimento de sua imagem e fala, sob pena de
multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação irregular.
3.Os representados apresentaram recurso eleitoral (id. 11853166), requerendo a reforma da
sentença (id. 11852666), alegando que: i) ausência de irregularidade na propaganda – legenda
aposta em vídeo que visava unicamente a identificação do interlocutor; ii) o trecho do vídeo
juntado nos autos (id. 11851466) representa o momento de fala do candidato a prefeito
Francisco Lacerda Brasileiro, bem como que a intenção da legenda é identificá-lo ao público
que assiste ao programa televisivo; iii) a aposição de seu nome conjuntamente com o de seu
vice poderia confundir o eleitor, não fazendo clara distinção entre um e outro; iv) a respeitável
decisão do juízo a quo consignou que “por se tratar de propaganda transmitida na televisão,
não é necessário constar o nome dos candidatos durante todo o período (...)” e v) a mera
indicação do nome do candidato ao cargo pleiteado, sem a específica menção ao vice em
momentos diferentes de fala durante a exibição do programa, não tem o condão de ofender o
§4º, do artigo 36, da Lei 9.504/97 e artigo 12 da Resolução nº23.610/2020, do TSE.
4.Ao final requer que seja conhecido e provido o recurso eleitoral, para o fim de reformar a
sentença de primeiro grau, para afastar a multa aplicada.
5.Contrarrazões ao recurso (id. 11853266) apresentadas pela Coligação “QUEM AMA
CUIDA”, asseverando que: i) em nenhum momento a propaganda eleitoral apresentada pelos
recorrentes atendeu ao que preconiza o artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da
Resolução nº23.610, do TSE. Ao final, requer a manutenção da sentença e a condenação dos
recorrentes à sanção de multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81,
, do Código
caput
de Processo Civil, diante de sua notória tentativa de alterar a verdade dos fatos.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento
com a imputação de multa ao recorrente por litigância de má-fé, diante de sua
do recurso
notória tentativa de alterar a verdade dos fatos comas imagens trazidas na Contestação e peça
recursal.
7.Em petição no ID 14529016, alegando que ao contrário do que foi asseverado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, o
do vídeo juntado com a Contestação e peça recursal
print
não foi trazido para ludibriar o julgador ou induzi-lo a erro, mas para exemplificar a tese da
Num. 17898216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/11/2020 21:32:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111121324034100000017306192
Número do documento: 20111121324034100000017306192

defesa no sentido de que não é necessária a veiculação do nome do vice em absolutamente
todos os momentos de fala ou da propaganda da majoritária. Assim, pugnou pelo afastamento
da litigância de má-fé suscitada.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, verifico que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.A Representante alega na inicial que houve irregularidade na propaganda eleitoral gratuita
, no município de Foz do Iguaçu, na televisão,
EM REDE
veiculada no horário noturno do dia 10
, do candidato a Prefeito da Coligação representada, que não mencionou o
de outubro de 2020
nome do candidato ao cargo de vice-prefeito.
3.A coligação Recorrente sustenta, interpretando a norma, que tal incidência não é obrigatória
em absolutamente todos os momentos em que o candidato a Prefeito apareça na propaganda
eleitoral, posto que na prática isso não é respeitado por todos os candidatos, juntando
de
print
propagandas de outras campanhas para exemplificar suas alegações. Ademais, afirma que na
legenda do vídeo impugnado não consta o nome do vice, pois visa identificar a pessoa da fala
que está com palavra e que o nome do vice juntamente poderia confundir o eleitor.
4.Desde já adianto que não lhe assiste razão.
5.A questão cinge-se na ocorrência de infração ao artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97
regulamentado no artigo 12 da Resolução TSE nº23.610/2019, que preveem:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
.
eleição (Redação dada pela Lei nº13.165, de 2015)
(...)
§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,

em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular (Redação dada
pela Lei nº13.165, de 2015).
(...)
Art.12 - Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar também
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,

em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular (Lei nº9.504/1997,
.
art.36, §4º)
Parágrafo único - A aferição do disposto no caput deste artigo será feita de acordo com a
proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento das letras) empregadas na
grafia dos nomes dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza.
Num. 17898216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/11/2020 21:32:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111121324034100000017306192
Número do documento: 20111121324034100000017306192

6.Assim, verifica-se que é imprescindível que na propaganda eleitoral dos candidatos à
majoritária conste o nome do candidato à vice-prefeito, de forma legível e em tamanho não
inferior à 30% (trinta por cento) do candidato a Prefeito.
7.Com efeito, da simples análise do vídeo impugnado extrai-se a irregularidade apontada na
inicial, porquanto inexiste no seu conteúdo qualquer alusão ao candidato à vice-prefeito da
coligação recorrente, em infração ao disposto no artigo 36.
8.O vídeo (ID 11851466) se trata de propaganda eleitoral do candidato à reeleição no município
de Foz do Iguaçu, de 3’30” (três minutos e trinta segundos), que discorre sobre as realizações
da gestão do recorrente nos últimos 4 anos, a situação em que se encontrava o município em
2016, pedido de apoio e voto para continuar o trabalho e encerra com a questão da pandemia,
solidarizando-se com as vítimas da Covid-19 no município.
9.Assim, o candidato a prefeito aparece em 3 momentos extensos de fala, com a legenda
contendo apenas o seu nome e número de urna – CHICO BRASILEIRO Prefeito 55 –, porém
em nenhuma delas consta o nome do vice.
10.Neste sentido, ainda que o nome do vice não precise constar em absolutamente todos os
momentos da propaganda majoritária, não é razoável que seu nome não apareça em nenhum
momento da propaganda de mais de 3 minutos.
11.Desta forma, a propaganda eleitoral da coligação recorrente veiculada na propaganda
eleitoral gratuita na televisão
,
, do
EM REDE no horário noturno do dia 10 de outubro de 2020
candidato a Prefeito da Coligação representada, infringiu o artigo 36, §4º, da Lei nº9.504/97,
regulamentado no artigo 12 da Resolução TSE nº23.610/2019, merecendo, portanto, aplicação
da multa prevista no parágrafo 3º, do artigo 36, da Lei nº9.504/97.
12.E neste ponto verifico que não merece reforma a sentença no tocante ao quantum da multa
aplicada, vez que fixada no mínimo legal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), diante da
ausência de elementos nos autos que justifiquem seu aumento.
13.Vale ressaltar que a propaganda irregular já foi suspensa pelo juízo eleitoral em decisão de
11.10.2020 (ID 11851616), confirmada pela sentença, que impôs à coligação representada o
dever de se abster de veicular a propaganda eleitoral impugnada, até que dela conste o nome
do candidato a vice, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação irregular.
14.Por fim, deixo de reconhecer a litigância de má-fé, pois ela não ficou demonstrada. Com
efeito, os
de tela dos vídeos das propagandas de outros candidatos, que constam da
prints
contestação e do recurso eleitoral foram apresentados para fins ilustrativos das alegações da
recorrente acerca da ocorrência da conduta imputada como irregular por outros candidatos,
inclusive pela Coligação Representante, não se verificando a tentativa de indução do julgador
em erro.
15.Contudo, verifica-se que o juízo eleitoral aplicou a sanção de multa do §3º, do artigo 36, da
Lei nº9.504/97 no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em cada uma das representações
(0600220-42.2020.6.16.0147, 0600221-27.2020.6.16.0147, 0600222-12.2020.6.16.0147,
0600223-94.2020.6.16.0147) que somadas chegam ao montante de R$20.000,00 (vinte mil
reais).
16.Considerando que o conteúdo da propaganda eleitoral irregular objeto desta representação
(veiculada no dia 10.10.20) é o mesmo daquelas propagandas veiculadas nos dias 09 e
10.10.2020, por meio de inserções de 30 segundos, objeto das representações
0600221-27.2020.6.16.0147, 0600222-12.2020.6.16.0147 e 0600223-94.2020.6.16.0147, o
Num. 17898216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/11/2020 21:32:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111121324034100000017306192
Número do documento: 20111121324034100000017306192

caso é de se aplicar nesta, de ofício, uma única multa para todas as veiculações relativas às
quatro ações,
, julgando-se as demais extintas por
arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais)
litispendência.
17.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de conhecer do

recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTÍNUA – PSD, PSC,

PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB e, no mérito,negar-lhe
provimento, e, de ofício, reformar a multa imposta na sentença para aplicar uma única
sanção para todas as veiculações da propaganda impugnada, arbitrada em R$10.000,00
.
(dez mil reais)
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação O
I.
Trabalho Contínua – PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSL, PSB e
Francisco Lacerda Brasileiro, em face da sentença (id. 11852666) proferida pelo Juízo da 147ª
Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu-PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada
pela Coligação "Quem Ama Cuida” - PODE (PODEMOS), DEM (DEMOCRATAS) e PP (Partido
Progressistas) - por irregularidade na propaganda eleitoral gratuita em rede, veiculada na
televisão pela coligação representada, no horário noturno do dia 10 de outubro de 2020,
majoritária sem, contudo, mencionar o nome do candidato ao cargo de vice-prefeito, em ofensa
ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
O e. relator, Dr. Carlos Alberto da Costa Ritzmann, negou provimento ao recurso
entendendo que é imprescindível que na propaganda eleitoral dos candidatos à majoritária
conste o nome do candidato à vice-prefeito, de forma legível e em tamanho não inferior à 30%
(trinta por cento) do candidato a Prefeito. Em seu entendimento, da análise do vídeo
impugnado extrai-se a irregularidade apontada na inicial, porquanto inexiste no seu conteúdo
qualquer alusão ao candidato a vice-prefeito da coligação recorrente, em infração ao disposto
Argumenta que o candidato a prefeito aparece em
no artigo 36.
3 momentos extensos de fala,
com a legenda contendo apenas o seu nome e número de urna – CHICO BRASILEIRO
Prefeito 55 –, porém em nenhuma delas consta o nome do vice.
Com a devida vênia ao e. Relator, abri divergência, porquanto não vislumbro que
o nome do candidato a vice-prefeito era exigível no caso concreto, eis que se tratou de uma
legenda para identificar o locutor da fala.
Nesse aspecto, vê-se do vídeo impugnado que a aposição da legenda ocorreu
II.
por um curto período de tempo, com o propósito de identificar o locutor, que era o candidato a
Prefeito Chico Brasileiro. Não se tratava de uma legenda fixa durante toda a propaganda, que
nesses casos, não há dúvida, demanda a inclusão do nome do candidato a vice-prefeito, a teor
do art. 36, § 4º, da Lei das Eleições.
Num. 17898216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/11/2020 21:32:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111121324034100000017306192
Número do documento: 20111121324034100000017306192

A meu ver, não há necessidade de constar o nome dos candidatos e de seus
respectivos vices durante todo o período da propaganda, sendo necessária a obediência ao art.
36, § 4º da Lei nº 9.504/97 em materiais volantes e em legendas fixas que eventualmente
sejam utilizadas na propaganda eleitoral gratuita na televisão.
Assim, no caso concreto, não se verifica irregularidade ao se mencionar apenas o
nome do candidato a Prefeito – de forma breve- para identificá-lo em seu momento de fala, não
havendo ofensa ao art. 36, § 4º, da Lei das Eleições.
Nesse contexto, divirjo do e. relator e voto pelo conhecimento e provimento do
III.
recurso para afastar a condenação imposta aos recorrentes.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – JUIZ TITULAR DESTE TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600220-42.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FRANCISCO LACERDA
BRASILEIRO, O TRABALHO CONTINUA 55-PSD / 17-PSL / 45-PSDB / 14-PTB / 15-MDB / 20-PSC
/ 40-PSB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL - Advogados do(a) RECORRENTE: ATANASIO SAVIO -
PR0083533, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415,
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401,
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO:
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO DE
OLIVEIRA DOBLER - PR0052001, MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874, EMERSON
ROBERTO CASTILHA - PR0036557, DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17898216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 11/11/2020 21:32:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111121324034100000017306192
Número do documento: 20111121324034100000017306192